Tribunal: TJBA
Processo: 8080388-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8080388-27.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: NAYARA CARVALHO OLIVEIRA Advogado(s): CIBELLE ALMEIDA PINTO TRINDADE, ELANE CRISTINA ANJOS DE JESUS APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s):TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. REVISÃO DE REAJUSTES ANUAIS E POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE PARCIALMENTE CONFIGURADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em Ação Revisional c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, na qual a apelante questiona reajustes anuais e por faixa etária aplicados em plano de saúde de autogestão (CASSI Família II) entre 2013 e 2022, alegando abusividade por serem superiores ao índice FIPE Saúde contratualmente previsto, além de reajuste de 43,55% por mudança de faixa etária aos 44 anos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o recurso atende aos requisitos de dialeticidade; (ii) são abusivos os reajustes anuais aplicados entre 2013 e 2022 que excederam significativamente o índice FIPE Saúde previsto contratualmente; (iii) é abusivo o reajuste de 43,55% aplicado por mudança de faixa etária; (iv) é cabível a repetição do indébito e em qual modalidade; (v) configura-se dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de dialeticidade não merece acolhimento, pois o recurso questiona especificamente os fundamentos da sentença e apresenta argumentação própria quanto à interpretação da cláusula contratual e à abusividade dos reajustes, não se limitando a reproduzir a inicial. 4. Embora se trate de plano de autogestão - circunstância que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor conforme Súmula 608 do STJ -, aplicam-se os princípios gerais do direito contratual, notadamente a boa-fé objetiva e a função social do contrato, bem como o art. 423 do Código Civil por se tratar de contrato de adesão. 5. A cláusula 25ª do contrato, embora não seja per se abusiva, estabelece estrutura híbrida com parâmetro objetivo (FIPE SAÚDE) conjugado com critério subjetivo (variação nos custos atuariais), criando zona de incerteza que pode ensejar interpretações desproporcionais em prejuízo do aderente. 6. Os estudos atuariais apresentados possuem caráter genérico, não demonstrando de forma individualizada como as variações justificariam os percentuais específicos aplicados ao contrato em questão, configurando lacuna probatória relevante quanto ao ônus imposto pelo art. 373, II, do CPC. 7. O exame dos reajustes aplicados no período revela padrão sistemático de majorações significativamente superiores ao índice FIPE SAÚDE, com diferenças que variaram de 7,64 a 10,83 pontos percentuais, indicando que o componente atuarial assumiu protagonismo desproporcional na formação dos reajustes. 8. Quanto ao reajuste de 43,55% por mudança de faixa etária, embora contratualmente previsto, sua magnitude demanda análise à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando precedente do STJ que reconheceu abusividade em reajuste de 93% por mudança de faixa etária. 9. O pedido de indenização por danos morais não prospera, pois o aumento indevido das mensalidades constitui dano material passível de restituição, mas não caracteriza automaticamente ofensa aos direitos da personalidade, tratando-se de mero descumprimento contratual. 10. É devida a repetição simples dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal. IV. Dispositivo e tese 11. Apelação conhecida e parcialmente provida para declarar a abusividade parcial dos reajustes anuais e por faixa etária, determinando recálculo das mensalidades e restituição dos valores pagos a maior, mantida a improcedência do pedido de danos morais. Tese de julgamento: "1. Em contratos de plano de saúde de autogestão, embora não se aplique o CDC, incidem os princípios gerais do direito contratual, especialmente a boa-fé objetiva e a interpretação mais favorável ao aderente em contratos de adesão. 2. Reajustes anuais que excedam sistematicamente o índice contratualmente estabelecido como referência principal (FIPE SAÚDE) configuram abusividade por desvirtuarem os parâmetros contratuais pactuados, devendo ser limitados a este patamar para cobrir variações atuariais legítimas. 3. O reajuste por mudança de faixa etária de 43,55% mostra-se desproporcional, devendo ser limitado ao percentual máximo de 35% à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Meros descumprimentos contratuais, ainda que causem transtornos, não geram dano moral indenizável, sendo necessária demonstração de consequências excepcionais que afetem a dignidade da pessoa.". _________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 422, 423; CPC, arts. 373, II, 931, 937, VIII, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.280.211/SP, Rel. Min. Marco Buzzi; STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; TJ-SP - AC: 10011322520208260180 SP 1001132-25.2020 .8.26.0180, Relator.: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 30/03/2021, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021; TJ-PR - APL: 00251509520198160001 Curitiba 0025150-95.2019.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra, Data de Julgamento: 03/04/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8080388-27.2023.8.05.0001, tendo como Apelante Nayara Carvalho Oliveira e Apelada Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar parcial provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator